Tribunal: TJDFT
Processo: 0003081-85.2000.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003081-85.2000.8.07.0001 APELANTE: COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME, ZILDA ALVES VILELA APELADO: DISTRITO FEDERAL, WESLEY MONTEIRO DOS SANTOS DESPACHO As apelantes-excipientes foram intimadas para comprovarem a alegada hipossuficiência financeira, oportunidade em que apenas a Cogumelos Comercio de Sorvetes Ltda – Me se manifestou (id. 29306509). Entretanto, analisando detidamente dos autos, verifica-se que a apelação interposta pelas apelantes-excipientes (id. 28965458) trata exclusivamente sobre os honorários advocatícios pretendidos pela sua i. Advogada, razão pela qual não se estende eventual gratuidade de justiça concedida às partes por ela patrocinada. Dessa forma, intimem-se as apelantes para efetuarem o preparo em dobro do recurso, em cinco dias, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento por deserção. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 24 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora